Tribunal: TJMT
Processo: 1035951-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035951-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), P. H. D. S. C. - CPF: 126.667.451-98 (AGRAVANTE), LUDYMILLA DE SOUZA XAVIER - CPF: 029.747.161-99 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), LUDYMILLA DE SOUZA XAVIER - CPF: 029.747.161-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
do consumidor
.
Agravo
de instrumento
.

Plano de saúde.
Procedimento cirúrgico
.
recém-nascido com malformação congênita. Negativa parcial da cobertura.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra decisão que,
em Ação de Obrigação de Fazer c/c
Dano
s
Mora
is
, indeferiu pedido
de tutela de urgência
para determinar que
a
operado
ra de plano de saúde custeasse
procedimentos cirúrgicos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a compelir plano de saúde a custear procedimentos cirúrgicos indicados a recém-nascido portador de fenda
lábio-palatina
; (
ii
) estabelecer se a negativa fundada em parecer de junta médica pode
prevalecer sobre a prescrição do médico assistente, à luz do princípio da proteção integral da criança.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da proteção integral da criança impõe que a análise da urgência considere não apenas o risco imediato de morte, mas também os prejuízos ao desenvolvimento físico, funcional e psicológico do menor.

4.
A documentação médica comprova a gravidade do quadro clínico do recém-nascido, com dificuldades respiratórias e alimentares, histórico de episódio de asfixia e necessidade de intervenção cirúrgica em janela terapêutica específica.

5.
A prescrição firmada por médico especialista experiente, com justificativa técnica detalhada, evidencia que a realização precoce dos procedimentos reduz riscos futuros, número de intervenções e impactos ao desenvolvimento da criança.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A prescrição do médico assistente, quando tecnicamente fundamentada e voltada à preservação do desenvolvimento do menor, prevalece sobre parecer divergente de junta médica do plano de saúde.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 196, 199 e 227; ECA (Lei no 8.069/1990),
arts
. 4o e 7o; CPC,
arts
. 300 e 537, §1o; CDC,
arts
. 6o e 51.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
no 1.846.400/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.05.2023; STJ,
REsp
no 1.870.834/SP (Tema 1.069), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 13.09.2023; TJMT, AI no 1003355-47.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto por
P. H. da S. C.
,

representado por sua
genitor
a
, contra decisão do Juízo
Plantonista
da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, na
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Danos Morais e Antecipação de
Tutela,
autos n.

1012820-12.2025.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
,
que indeferiu
o pedido de
tutela de urgência
para
compelir a operadora de plano de saúde a autorizar integralmente os procedimentos cirúrgicos
prescritos pelo médico especialista.

Nas
razões recursais
,
o

agravante
sustenta
a existência de equívoco na decisão de primeiro grau, afirmando que a urgência está devidamente comprovada, pois se trata de lactente de três meses, portador de fenda
lábio-palatina
unilateral, com graves dificuldades respiratórias e alimentares e histórico de episódio de asfixia
atendido pelo SAMU.

Argumenta
que não houve demora na propositura da ação, uma vez que a negativa definitiva da operadora ocorreu em 10/10/2025 e a demanda foi ajuizada no dia seguinte. Destaca que a cirurgia está agendada para 22/10/2025 com médico especialista experiente, cuja técnica reduz o número de intervenções futuras, e que a família já arcou com despesas de viagem e hospedagem, evidenciand
o risco de prejuízo financeiro.

Alega acerca d
a proteção integral da criança prevista no ECA e as normas do CDC, sustentando que a junta médica da operadora não afastou a necessidade do procedimento, apenas discordou do momento de sua realização.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que
a operadora do
plano de saúde

autorize/custeie
os procedimentos cirúrgicos indicados, sob pena de multa diária

(ID. 3
2
1803396
).

O pedido de
tutela foi
deferido
, determinando a autorização/
custeio integral dos procedimentos (palato-
queiloplastia
unilateral e osteoplastia da maxila) no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00.
(ID.
3
21989360
).

Em contraminuta, a agravada
alega
observância da R
esolução
N
ormativa n.
424/2017 da ANS
, a
legitimidade do parecer da junta médica
, a
ausência
dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
(ID. 326328891).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
,
invocando proteção constitucional à saúde
(art
. 196
da
CF) -
(ID. 335483885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início,
que o agravo de instrumento, notadamente quando interposto contra decisão que defere tutela provisória de urgência, submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consta dos autos que o
agravante

(recém-nascido
de 3 (três) meses de idade
)
, beneficiário de plano de saúde administrado pela agravada
, é portador de
fissura
lábio-palatina
unilateral (CID-10: Q37.5)
.

A agravada negou parcialmente a cobertura, autorizando
apenas 3
(três)
dos 5
(cinco)
procedimentos solicitados (rinoplastia reparadora, reconstrução de sulco
gengivolabial
e
septoplastia
), negando cobertura para: palato-
queiloplastia
unilateral e osteoplastia da maxil
a (mandíbula por similaridade).

Diante disso, o autor (agravante) formulou pedido ao Juízo de origem de tutela de urgência
visando compelir a
agravada
a

autorizar os procedimentos cirúrgicos
que foram negados.

Em 11
/
10
/2025, o Juízo
Plantonista

in
deferiu a tutela nos seguintes termos:

“
No tocante à tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora a parte autora tenha juntado documentos médicos e pareceres da junta da operadora de saúde, não há nos autos qualquer laudo técnico ou estudo médico recente que demonstre risco iminente à vida ou à saúde do menor caso o procedimento não seja imediatamente realizado.

Ressalte-se que a decisão da junta médica da Unimed é datada de 03/10/2025, e a constituição de advogado e assinatura da procuração ocorreram apenas em 06/10/2025, sendo o ajuizamento do pedido apenas nesta data de 11/10/2025. Tal cronologia revela que não se trata de situação de urgência contemporânea ou imprevisível, o que afasta o cabimento da apreciação da medida em regime de plantão judicial, conforme dispõe o art. 1o, §1o, da Resolução no 71/2009 do CNJ, que restringe o plantão à apreciação de medidas cuja demora possa ocasionar risco grave e irreparável.

O exame da documentação demonstra que, embora haja controvérsia quanto à cobertura contratual dos procedimentos, não se vislumbra risco imediato à vida do menor, tratando-se de questão que pode e deve ser analisada pelo juízo natural competente, com a oportuna oitiva da parte contrária e eventual complementação de provas médicas.

Dessa forma, inexistem elementos concretos que evidenciem o periculum in mora em grau suficiente para justificar a atuação excepcional deste juízo de plantão.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
, por não restar demonstrada a urgência real e imediata, tampouco a existência de estudo técnico que comprove a necessidade de realização dos procedimentos de forma inadiável, nos termos do art. 300 do CPC.
(...)”

Nota-se que
a tutela foi indeferida sob o
fundamento de ausência de urgência contemporânea e inexistência de estudo técnico que comprovasse necessidade inadiável dos procedimentos.

Consoante relatado,
o
agravante alega
no presente recurso
que estão presentes os requisitos
do art. 300 do CPC,
requerendo a realização

dos
procedimentos cirúrgicos
“palato-
queiloplastia
unilateral e osteoplastias da maxila (mandíbula por similaridade)”
.

Insta consignar que a
Constituição Federal consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado (art. 196), permitindo que a assistência seja prestada pela iniciativa privada (art. 199).

Ao assumir a prestação de serviços de saúde, a operadora de plano de saúde assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral.

Destaca-se que o
artigo 227 da
CF
consagra o princípio da proteção integral da criança, do qual decorre o entendimento de que,
no caso de crianças,
a urgência não deve ser avaliada exclusivamente à luz do risco iminente de morte, mas igualmente do risco de prejuízo ao pleno desenvolvimento físico e psicológico.

O Estatuto da Criança e do Adolescen
te (Lei 8.069/90), em seus artigos
4o e 7o, concretiza esse mandamento constitucional, estabelecendo que a efetivação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes deve ocorrer com prioridade absoluta.

Verifica-se
que o agravante é beneficiário de plano de saúde
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
, com contrato em vigor e adimplente, que prevê cobertura
para tratamento cirúrgico
.

A documentação
acostad
a

aos autos
atesta a gravidade do quadro clínico do agravante e a necessidade
da realização de todos os proc
edimentos cirúrgicos prescritos, devido à
malformação congênita que compromete sua respiração, alimentação e desenvolvimento
.

O Dr.
Marcus Vinicius Martins
Collares
,
(CRM
13844
)
,

especialista em Cirurgia
Craniomaxilofacial
,
prescreveu os procedimentos com justificativa técnica detalhada, explicando que
o recém-nascido (agravante)
“necessita tratamento cirúrgico para correção das deformidades por estágios”
, que poderá ser programado a partir da idade que possui (3 meses), destacando que o tratamento cirúrgico
“no período adequado garante o desenvolvimento e crescimento facial, minimizam os riscos de alterações respiratórias, alterações no desenvolvimento da fala, dificuldades na alimentação e do estigma social que dificulta a adequada inserção do indivíduo na sociedade”
.

E ainda, consignou no relatório médico que o tratamento proposto permite realizar menos cirurgias
, em menos estágios, resultando em
“
tratamento menos traumático com reabilitação adequ
ada em menor período de tempo”

(ID.
321807352 – pp.
38
/39
)
.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento
pacífico
de que p
or se tratar de criança, incide o
princípio da proteção integral, com amparo na
Constituição Federal e
no
Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo prevalecer a interpretação
conforme o melhor interesse do menor (
REsp
n. 1.846.400/PB,
Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma,
j.
9/5/2023
).

Tendo isso por base, a interpretação deve ser feita de maneira
que melhor assegure o direito à s
aúde e ao pleno d
esenvolvimento do infante.

Conquanto
se reconheça a autoridade técnica do parecer do médico desempatador, apresentado no âmbito da junta médica, o ju
lgador não está a ele vinculado,
competindo a este analisar a razoabilidade da prescrição médica e a necessidade do tratamento
a luz do caso concreto.

N
o Tema 1.069
,

mutatis mutandis
,

a c. Corte Superior
estabeleceu expressament
e que

o beneficiário
pode
exercer direito de ação
mesmo após parecer desfavorável
da junta médica
e
o
julgador não se vincula ao parecer

(
REsp
1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Segunda Seção,
j. 13/09/2023)
.

Registre-se que a expertise do médico assistente, Dr. Marcus Vinicius Martins
Collares
, especialista com 36 anos de experiência específica em fissura
labiopalatina
, confere especial peso à prescrição médica, justificando a divergência em relação ao protocolo pa
drão adotado pela junta médica.

A técnica proposta, que permite realizar três cirurgias em uma única intervenção
, mostra-se menos gravosa ao menor. Além de que
a janela terapêutica específica indicada pelo especialista (3 meses de idade) não pode ser desperdiçada, sob pena de comprometimento irreversível dos resultados cirúrgicos e necessidade de intervenções adicionais no futuro, o que contraria o interesse superior da criança
.

Nesse cenário, observo que a
probabilidade do direito está demonstrada, havendo prescrição médica fundamentada por especialista
experiente
,
além da existência de
cobertura contratual
.

Ressalte-se que o
médico especialista indicou que
os procedimentos
deve
m ser realizados
nesta fase específica do desenvolvimento
da criança
para obter melhores resultados e reduzir
número de intervenções futuras.

A respeito do perigo de dano, deve ser considerada precipuamente a tenra idade do agravante (3 meses de idade), estando em
fase cr
ítica de desenvolvimento físico, cujo q
uadro clínico
se apresenta
grave
,
havendo risco concreto à saúde, desenvolvimento e qualidade de vida do menor
.

C
onforme documentação médica, o menor aprese
nta d
ificuldades respiratórias, com risco de asfixia, bem como dificuldades alimentares, que o expõem a quadro de desnutrição, havendo, inclusive, registro de episódio de asfixia em 04/08/2025, o qual demandou at
endimento de urgência pelo SAMU.

Soma-se a isso o fato de que a
comunicação definitiva da negativa pela operadora
do plano de saúde, após decisão final da junta médica,
ocorreu apenas em
09
/10/2025

(ID. 321807352 – pp.
63
/65
)
, com ajuizamento da ação em 11/10/2025 (sábado), em plantão judicial, demonstrando pronta dilig
ência da parte e inexistência de desídia, consoante bem consignada na decisão anterior que deferiu a tutela.

Com efeito
, em casos envolvendo direito à vida e à saúde,
especialmente de crianças,
o perigo de dano
é
uma consequência lógica da situação
emergencial
, prevalecendo sobre interesses meramente patrimoniais
.

Colhe-se precedente des
te e. Tribunal de Justiça
:

“
(...)
é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico e materiais indicados pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano.
”
(TJMT,
1003355-47.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
04/06/2025
).

Por
se tratar de recém-nascido acometido por grave quadro clínico, com dificuldades respiratórias e alimentares, é evidente o risco concreto à sua integridade física e à própria vida, sendo certo que a postergação do
s
procedimento
s
cirúrgico
s
pode gerar prejuízos irreparáveis ao seu desenvolvimento e à eficácia do tratamento.

Diante de tais considerações, entendo que a
determinação de custeio do tratamento pela operadora revela-se medida adequada
, proporcional
e
necessária à preservação da vida e da dignidade do infante.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar a decisão recorrida e
DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando que a agravada
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico

custeie
os procedimentos cirúrgicos de palato-
queiloplastia
unilateral e osteoplastia da maxila (mandíbula por similaridade)
do agravante
P. H. da S. C.
, conforme prescrição médica
, sob pena de multa diária no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) em caso de descumpr
imento, limitada ao teto de R$ 10
0.000,00 (
cem
mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração ou redução posterior
, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026